Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-28.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO ENTRE VALOR PERCENTUAL EM ALGARISMOS E POR EXTENSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ERRO MATERIAL RECONHECIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela seguradora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou a verba sucumbencial.

2. A embargante aponta contradição entre o percentual de honorários advocatícios fixado em algarismos (12%) e o valor expresso por extenso (vinte por cento) no dispositivo do acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado quanto ao percentual de honorários sucumbenciais fixado.

III. Razões de decidir

4. Constatada efetiva contradição entre o valor percentual em algarismos (12%) e o valor expresso por extenso (vinte por cento) no dispositivo do
acórdão.

5. O erro material identificado pode e deve ser sanado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

6. A correção se impõe para adequar o valor em algarismos ao percentual expresso por extenso, que reflete a real intenção do julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição entre valores expressos em algarismos e por extenso no dispositivo do acórdão. 2. Identificada contradição entre o percentual de honorários advocatícios fixado em algarismos (12%) e por extenso (vinte por cento), prevalece o valor expresso por extenso, que reflete a real intenção do julgador, devendo ser corrigido o erro
material.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005689-28.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
342031864
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
339611398
, que
negou provimento ao recurso e majorou a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
contradição

entre o percentual descrito em algarismos e aquele indicado por extenso. Observa-se que, enquanto o valor percentual numérico aponta para

"12%", o valor indicado por extenso, "vinte por cento", descreve a real intenção

do julgador ao fixar a verba sucumbencial.

Aduz

que
,

diante da contradição evidente entre o valor percentual em algarismos e o valor expresso por extenso, requer-se a correção do erro material.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
o vício
que inquina o acórdão.

Recurso tempestivo (ID
343609361
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no

ID
346142891
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005689-28.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Deveras, constata-se que
o acórdão recorrido c
ontém
a
contradição
apontada

entre o valor percentual em algarismos e o valor expresso por extenso,
o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos
aclaratórios
.

Assim,
no dispositivo da decisão,
onde consta:
“[...]

nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
”,
Leia-se:

“[...]

nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial para
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer
a
contradição
apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte
apelada/
requerida
tão somente para
reconhecer

a
contradição

entre o valor percentual em algarismos e o valor expresso por extenso
para o
cálculo
dos honorários
sucumbenciais
para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial
para
20
% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
.
”
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026